Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704080-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto da quantia de R$ 8.791,58 (oito mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) em contas de titularidade da agravada. O agravante afirma que a carta fiança foi encerrada antes do término do contrato e que a seguradora teria se recusado a cobrir o sinistro, razão pela qual defende não subsistir o argumento utilizado na decisão agravada no que diz respeito à ausência de informações a respeito de eventual negativa de cobertura pela seguradora. Alega que o perigo de dano decorre da existência de diversas ações ajuizadas contra a agravada e que seu patrimônio seria insuficiente para arcar com o valor total das dívidas. Sustenta que o arresto cautelar em contas da agravada é fundamental para assegurar o recebimento do crédito perseguido na execução. Menciona a reversibilidade da medida pretendida. Ressalta ser possível mitigar a regra prevista no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil quando a certeza quanto à existência e validade do ajuste celebrado seja obtida através de outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, suprindo a condição de eficácia executiva. Ressalta que a agravada cumpriu parcialmente as obrigações contratuais e que remanesce a última prestação para que a obrigação seja totalmente adimplida, o que defende ser suficiente para garantir a existência e validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Enfatiza que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo contexto dos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto de R$ 8.791,58 (oito mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) em contas de titularidade da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 32585856 e 32585858). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante relatou ter investido a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio do instrumento particular de mútuo e confissão de dívida celebrado com a agravada. De acordo com o agravante, a quantia investida seria paga pela agravada por meio de quatro (4) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais). Diante do inadimplemento da última prestação, o agravante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a agravada e requereu o deferimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto nas conta da agravada no valor de R$ 8.791,58 (oito mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento acima citado, o que ensejou a interposição do presente recurso. O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de arresto nas contas da agravada. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. Muito embora sejam fortes os indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, a análise perfunctória dos autos revela que o adimplemento das três (3) primeiras parcelas foi suficiente para restituir todo o capital investido pelo agravante . Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator